Tribunal: STJ
Processo: 5030793-42.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 207005 - PR(2024/0418370-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M M
ADVOGADOS
: RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LETICIA DOMBROSKI - PR102459
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS
E
TELEMÁTICAS.
BLOQUEIO
DE
FLUXO
DE
DADOS
TELEMÁTICOS.
LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso ordinário em
, no qual se buscava a declaração de nulidade de
habeas corpus
interceptações telefônicas e telemáticas realizadas no âmbito da Operação Enterprise,
alegando-se ausência de previsão legal para o bloqueio de fluxo de dados telemáticos dos
terminais celulares interceptados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na decisão
judicial que determinou o bloqueio do fluxo de dados telemáticos dos investigados,
considerando a alegação de ausência de previsão legal para tal medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial que determinou o bloqueio do fluxo de dados telemáticos foi
fundamentada na necessidade de efetivar a interceptação autorizada judicialmente,
considerando a evolução tecnológica e os sofisticados mecanismos utilizados pelos
investigados para comunicação.
4. O direito ao sigilo das comunicações não é absoluto, podendo ser relativizado em
situações excepcionais para atender ao interesse público e evitar que garantias
fundamentais sejam utilizadas para resguardar condutas criminosas.
6. A análise de eventuais nulidades ou irregularidades envolvendo interceptações
telefônicas e telemáticas exige exame aprofundado de provas, o que é incompatível com
Documento eletrônico VDA54075316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ca7062fc-51f5-43e5-b41e-c3edaa6c3a29

a via do habeas corpus, devendo tais questões ser discutidas nos autos das ações penais
originárias.
7. A interceptação de dados telemáticos foi devidamente justificada pelo magistrado
como medida necessária para a efetivação da decisão judicial, sendo proporcional e
adequada aos crimes investigados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1.
2.
O habeas corpus não comporta exame aprofundado do conjunto fático-probatório.
O bloqueio do fluxo de dados telemáticos, quando devidamente justificado e autorizado
judicialmente, é medida proporcional e adequada para a efetivação de interceptações em
investigações criminais.
Dispositivos relevantes citados:
o, XII;
o,
CF/1988, art. 5
Lei no 9.296/1996, art. 1
parágrafo único;
arts. 7o, IV, e 9o, §3o; Resolução CNJ no
Lei no 12.965/2014,
59/2008,
art. 12.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6.860, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 09.12.2022; STF, MS
23.452, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 12.05.2000; STJ, AgRg no HC
918.728, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22.08.2024; STJ,
AgRg no RHC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN
184.835/PR,
30.05.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
990.966/SP,
DJEN 30.09.2025; STJ, RHC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
204.135/SP,
DJEN 15.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54075316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ca7062fc-51f5-43e5-b41e-c3edaa6c3a29

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 207005 - PR(2024/0418370-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M M
ADVOGADOS
: RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LETICIA DOMBROSKI - PR102459
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS
E
TELEMÁTICAS.
BLOQUEIO
DE
FLUXO
DE
DADOS
TELEMÁTICOS.
LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso ordinário em
, no qual se buscava a declaração de nulidade de
habeas corpus
interceptações telefônicas e telemáticas realizadas no âmbito da Operação Enterprise,
alegando-se ausência de previsão legal para o bloqueio de fluxo de dados telemáticos dos
terminais celulares interceptados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na decisão
judicial que determinou o bloqueio do fluxo de dados telemáticos dos investigados,
considerando a alegação de ausência de previsão legal para tal medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54075319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:58
Código de Controle do Documento: 7524c366-d4c7-4dd0-9f9c-f92deddbd997

3. A decisão judicial que determinou o bloqueio do fluxo de dados telemáticos foi
fundamentada na necessidade de efetivar a interceptação autorizada judicialmente,
considerando a evolução tecnológica e os sofisticados mecanismos utilizados pelos
investigados para comunicação.
4. O direito ao sigilo das comunicações não é absoluto, podendo ser relativizado em
situações excepcionais para atender ao interesse público e evitar que garantias
fundamentais sejam utilizadas para resguardar condutas criminosas.
6. A análise de eventuais nulidades ou irregularidades envolvendo interceptações
telefônicas e telemáticas exige exame aprofundado de provas, o que é incompatível com
a via do habeas corpus, devendo tais questões ser discutidas nos autos das ações penais
originárias.
7. A interceptação de dados telemáticos foi devidamente justificada pelo magistrado
como medida necessária para a efetivação da decisão judicial, sendo proporcional e
adequada aos crimes investigados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1.
2.
O habeas corpus não comporta exame aprofundado do conjunto fático-probatório.
O bloqueio do fluxo de dados telemáticos, quando devidamente justificado e autorizado
judicialmente, é medida proporcional e adequada para a efetivação de interceptações em
investigações criminais.
Dispositivos relevantes citados:
o, XII;
o,
CF/1988, art. 5
Lei no 9.296/1996, art. 1
parágrafo único;
arts. 7o, IV, e 9o, §3o; Resolução CNJ no
Lei no 12.965/2014,
59/2008,
art. 12.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 6.860, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 09.12.2022; STF, MS
23.452, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 12.05.2000; STJ, AgRg no HC
918.728, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22.08.2024; STJ,
AgRg no RHC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN
184.835/PR,
30.05.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
990.966/SP,
DJEN 30.09.2025; STJ, RHC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
204.135/SP,
DJEN 15.04.2025.
Documento eletrônico VDA54075319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:58
Código de Controle do Documento: 7524c366-d4c7-4dd0-9f9c-f92deddbd997

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por
, contra decisão
M.M.
monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em
(fls. 1.946-
habeas corpus
1.953).
A defesa sustenta, em síntese, a nulidade na decisão que determinou o
bloqueio de fluxo de dados relativos à transmissão de dados telemáticos dos terminais
celulares interceptados, pois não haveria lei prevendo tal possibilidade, o que estaria
demonstrado por meio de prova pré-constituída. Requer seja dado provimento ao agravo
regimental para que seja declarada a ilicitudade das interceptações telefônicas
operacionalizadas no decorrer da Operação Enterprise (fls. 1.957-1.977).
É o relatório.
VOTO
No agravo regimental, o recorrente deve apresentar argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada, sob pena de que esta seja mantida por seus próprios
fundamentos.
A controvérsia consiste em determinar se há constrangimento ilegal na
decisão proferida pelo juízo de origem, que determinou o bloqueio no fluxo de dados
telemáticos dos investigados.
A defesa impetrou
contra a referida decisão, tendo o Tribunal
habeas corpus
de origem decido que (fls. 1.807-1.812).):
“E, nesse aspecto, autorizada judicialmente a interceptação, a
possibilidade de interrupção do fluxo de dados telemáticos constitui
alternativa voltada a conferir efetividade à medida, com a finalidade de
restringir a utilização de meios modernos de comunicação, adequando a
norma ao avanço tecnológico.
Como é consabido, a evolução tecnológica e a popularização
dos aplicativos de serviços de mensagens instantâneas e chamadas de
voz conectados à internet mitigaram as formas tradicionais de
comunicação, a exemplo da ligação de voz e mensagens via SMS. A
criptografia utilizada nesses aplicativos, cujo objetivo é garantir
integridade e confidencialidade dos dados, impossibilita o acesso ao
conteúdo das conversas em tempo real e a coleta de provas, as quais por
outro meio não seriam obtidas.
A respeito, como destacado pelo Ministério Público Federal
em seu parecer, o bloqueio do fluxo de dados constitui em meio voltado
a limitar a comunicações dos alvos por aplicativos, cujo conteúdo é
inacessível ao Juízo. Com efeito, por se tratar de meio para a execução
das interceptações, descabe falar-se em violação ao princípio da
legalidade.
Documento eletrônico VDA54075319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:58
Código de Controle do Documento: 7524c366-d4c7-4dd0-9f9c-f92deddbd997

Importa pontuar que a medida encontra suporte na teoria dos
poderes implícitos, segundo a qual a outorga a órgão público de
competência constitucional expressa importa em deferimento tácito, a
esse mesmo órgão, dos meios e instrumentos necessários à integral
consecução dos fins atribuídos (STF, ADI 6.860, Tribunal Pleno, Rel.
Ministro Nunes Marques, D Je
.
09/12/2022)
Assim, se a Constituição Federal confere ao magistrado
competência para determinar a quebra do sigilo telefônico, também são
atribuídos, implicitamente, os meios e instrumentos necessários ao
cumprimento da decisão.
O modus operandi dos investigados, a magnitude e
complexidade dos fatos apurados no âmbito da Operação Enterprise,
gize-se, que envolvem crimes de elevada gravidade, praticados em
contexto de organização criminosa com a utilização de sofisticados
mecanismos tecnológicos e de internet para comunicação, justificam a
necessidade de meios alternativos para a efetivação da medida,
mostrando-se proporcional e adequada aos crimes investigados.
Evidentemente, métodos de investigação que implicam
restrições a direitos e garantias fundamentais devem ser submetidos a
um juízo de ponderação dos valores constitucionais. O direito ao sigilo
das comunicações, como qualquer outro direito fundamental, não é
dotado de caráter absoluto.
Nesse sentido, deve-se ter em mente que a regra
constitucional de proteção ao sigilo das comunicações não é absoluta,
pois o interesse público, em situações excepcionais, pode se sobrepor à
privacidade, para evitar que os direitos e garantias fundamentais sirvam
de manto para resguardar condutas criminosas (SRJ, AgRg no HC
918.728, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, D
Je
.
22/08/2024)
Oportunamente, cito precedente do Supremo Tribunal
Federal: Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou
garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de
relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de
convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a
adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das
prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos
estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das
liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão
sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que
sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um
lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar
a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou
garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com
desrespeito aos direitos e garantias de terceiros (STF, MS 23.452,
Tribunal Pleno, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ
.
12/05/2000)
Esta Corte já se manifestou a respeito da legalidade da
medida: A ausência de específica previsão constitucional não implica
por si em nulidade das decisões autorizadoras de fornecimento de ER
Bs, de interrupção de sinal de internet e dos elementos obtidos com a
escuta ambiental. Questão solvida pela aplicação do princípio da
Documento eletrônico VDA54075319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:58
Código de Controle do Documento: 7524c366-d4c7-4dd0-9f9c-f92deddbd997

proporcionalidade e avaliação dos interesses preponderantes, sujeitando-
se, na hipótese dos autos, os individuais dos investigados ao público de
repressão a crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), ao que o
Brasil está obrigado, inclusive, por tratados internacionais. (TRF4,
5002616-85.2018.4.04.7208, 7a Turma, Rel. Des. Federal Luiz Carlos
Canalli, juntado aos autos em
.
04/09/2024)
A propósito, segundo a doutrina de Renato Brasileiro de
Lima: Como a própria Constituição Federal autoriza a interceptação das
comunicações telefônicas (CF,
o, XII), não há falar em violação ao
art. 5
princípio do nemo tenetur se detegere (ou da proibição da
autoincriminação). A propósito, como observa Grinover, 'o sujeito não
está em confronto direto com a autoridade, não é por ela solicitado a
responder, nem sofre pressões de qualquer espécie, já que não há
constrição no telefonema e o instrumento é utilizado na mais ampla
liberdade. O direito ao silêncio do réu ou do indiciado tem como
finalidade preservar sua liberdade moral frente à autoridade'. (LIMA,
Renato Brasileiro de, Manual de Legislação Especial Criminal: volume
único, 11. ed - São Paulo: Juspodivm, 2023. p. 826).
Consigne-se, ademais, que os dispositivos do Marco Civil da
Internet citados pelo impetrante (
arts. 7, IV; e 9, §3o),
Lei 12.965/2014,
claramente, aplicam-se às relações privadas.
Por fim, saliento que esta Turma já se manifestou no
julgamento dos Habeas C o r p u s 5037597-60.2023.4.04.0000,
5015135-12.2023.4.04.0000, 5016934-90.2023.4.04.0000 e 5018106-
67.2023.4.04.0000, nos quais se discutia questões relacionadas à quebra
de sigilo de dados no âmbito da Operação Enterprise, entendendo que
as questões referentes à integridade e à integralidade das provas obtidas
por meio da interceptação telefônica e telemática deferida na operação
mencionada devem ser examinadas nas respectivas ações penais, o que
favorecerá o contraditório e a ampla defesa.”

Inicialmente, verifico que a questão objeto destes autos possui relação com o
julgamento proferido no RHC
de minha relatoria, também referente à
184.835/PR,
Operação Enterprise.
Naquela oportunidade, foram apresentados questionamentos quanto à possível
incompletude das interceptações telefônicas, tendo sido decidido pela Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que eventuais nulidades envolvendo as interceptações
telefônicas não poderiam ser declaradas em sede de
, uma vez que a ação
habeas corpus
constitucional não comporta exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Confira-
se:
“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. EXAME
APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se buscava a
Documento eletrônico VDA54075319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:58
Código de Controle do Documento: 7524c366-d4c7-4dd0-9f9c-f92deddbd997

declaração de nulidade de interceptações telefônicas e telemáticas,
alegando-se que a determinação de acesso integral às interceptações não
foi cumprida.
2. O Tribunal Regional Federal da 4a Região denegou a
ordem e afirmou categoricamente que as informações prestadas pelas
operadoras de telefonia e pelos provedores de aplicações de internet
permitem o controle suficiente dos prazos previstos na Resolução CNJ
n. 59/2008.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível,
em sede de habeas corpus, declarar a nulidade de interceptações
telefônicas e telemáticas com base na alegação de incompletude das
informações fornecidas pelas operadoras de telefonia e provedores de
internet.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem afirmou que as informações
prestadas pelas operadoras de telefonia e provedores de internet
permitem o controle dos prazos previstos na Resolução CNJ n. 59/2008,
considerando cumprida a decisão do habeas corpus anterior.
5. A decisão agravada destacou que a nulidade arguida
pressupõe incursão aprofundada sobre os elementos de informação, o
que é inviável na via do habeas corpus.
6. O entendimento reiterado pela Quinta Turma é de que o
exame das interceptações telefônicas para verificar eventuais
prejudicialidades não é, em regra, cabível em habeas corpus, pois não
comporta o exame de provas, razão por que a discussão de eventual
vício deveria ser travada nos autos das ações penais originárias.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não comporta
exame aprofundado do conjunto fático-probatório. 2. A nulidade de
interceptações telefônicas não pode ser declarada em habeas corpus
com base em alegações de incompletude das informações fornecidas
por operadoras de telefonia e provedores de internet".
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 59/2008,
art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
739.866/RJ,
10/10/2022;
STJ, EDcl no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
92.164/RJ,
STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
25/4/2018;
52.374/PR,
"
11/10/2017.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Messod
184.835/PR,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/5/2025,
)
30/5/2025.

Verifico que, em ambos os casos, as defesas se insurgiram quanto às possíveis
irregularidades envolvendo as interceptações telefônicas deferidas no curso das
investigações da Operação Enterprise.
Documento eletrônico VDA54075319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:58
Código de Controle do Documento: 7524c366-d4c7-4dd0-9f9c-f92deddbd997

No RHC n.
questionou-se a possível incompletude das
184.835/PR,
interceptações e, neste recurso, a defesa alega que a decisão que deferiu o bloqueio do
fluxo de dados relativamente à transmissão de dados telemáticos (internet) dos terminais
celulares interceptados seria ilegal.
Entendo que deve ser aplicado ao presente caso o mesmo entendimento
firmado anteriormente pela Quinta Turma, no sentido de que o exame de eventuais
prejudicialidades envolvendo as interceptações telefônicas exigem, em regra, análise de
provas, o que é incompatível com a via estreita do
, devendo eventuais
habeas corpus
discussões sobre vícios e nulidades delas decorrentes serem travadas nos autos das ações
penais originárias.
Ressalto que, no voto-vista apresentado no julgamento do RHC n. 184.835/PR,
o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca acrescentou:
"(...) a regularidade das interceptações não é verificável
apenas pelos ofícios das operadoras. Dessa forma, conforme assentado
pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, a análise a respeito da
legalidade e da regularidade das interceptações demanda o
revolvimento do conjunto probatório, devendo, portanto, ser verificada
."
pelo Magistrado de origem

Ademais, conforme restou consignado no acórdão impugnado, o bloqueio do
fluxo de dados telemáticos foi devidamente justificado pelo magistrado que deferiu as
medidas de quebra de sigilo, pois entendeu que era meio necessário para a própria
efetivação do cumprimento da decisão judicial.
Destaco, ainda, que tal entendimento está em consonância com precedente
desta Quinta Turma, que assim decidiu em caso semelhante:
"PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. POLÍCIA FEDERAL. VIABILIDADE DA
CONDUÇÃO DO INQUÉRITO. NULIDADE. QUEBRA DE
SIGILOS
TELEFÔNICO
E
TELEMÁTICO.
REQUISITOS
DEMONSTRADOS PARA DECRETAÇÃO DAS MEDIDAS.
REPRESENTAÇÃO POLICIAL E REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. FATOS DELITUOSOS DESCOBERTOS A PARTIR DA
INVESTIGAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA EM RELAÇÃO A
TERCEIRO.
ENCONTRO
FORTUITO
DE
PROVAS
(SERENDIPIDADE). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. Não há falar em flagrante ilegalidade na decisão de quebra
de sigilo telefônico e telemático. É que demonstrada exaustivamente a
existência dos requisitos necessários para a decretação das medidas,
posto escorado o decisum nos argumentos da representação policial
(que, destaque-se, antes de requerer as medidas em comento, realizou
Documento eletrônico VDA54075319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:58
Código de Controle do Documento: 7524c366-d4c7-4dd0-9f9c-f92deddbd997

diversas diligências preliminares, como pesquisas em fontes abertas,
análises financeiras, atividades de campo e confronto de informações
com outras unidades de inteligência) e na requisição do Ministério
Público, elementos a partir dos quais se evidenciou a prática de delitos
punidos com reclusão e a imperiosidade e conveniência das medidas
acautelatórias para continuidade das investigações (as circunstâncias do
caso concreto revelavam a existência de fundados indícios da prática
dos crimes de associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas e
lavagem de capitais).
De mais a mais, nos termos do entendimento jurisprudencial
desta Corte, cabe a parte demonstrar quais outros procedimentos
investigatórios seriam suficientes para a elucidação da autoria dos
delitos investigados, sendo que afastar as conclusões das instâncias
ordinárias sobre a adequação de tais meios demanda o aprofundado
revolvimento fático probatório, vedado na via eleita.
Acresça-se, ainda, que, na esteira do parecer do douto
Parquet Federal, "não se sustenta a arguição de nulidade do
espelhamento do Whatsapp Web - interrupção da comunicação, função
backup e bloqueio de comunicação. Ora, o
o, parágrafo único, da
art. 1

o, inc. V, da Lei de Organização Criminosa,
Lei n. 9.296/96 c/c art. 3
autorizam a interrupção da comunicação de dados trafegados por
aplicativos de mensagens, desde que autorizada judicialmente e para
fins de investigação criminal, tal como ocorreu no caso em apreço."
"Como se sabe, a
(Marco Civil da Internet) prevê a
Lei n. 12.965/2014
possibilidade de acesso a dados armazenados, mediante ordem judicial,
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. No
caso em apreço, a ativação da função backup, que possibilita o
armazenamento automático de dados em nuvem, facilitando o acesso da
autoridade policial às informações relevantes para a investigação, foi
determinada judicialmente" (fls.
).
520/521
Outrossim, melhor sorte socorre a defesa quanto à alegação
de que a interceptação estaria maculada por ter atingido pessoa não
investigada, uma vez que se trata de mero encontro fortuito de provas
(serendipidade), plenamente admitido tanto no âmbito desse Egrégio
Tribunal como pelo Supremo Tribunal Federal.
Ademais, "eventuais irregularidades na fase investigatória
não contaminam necessariamente o processo criminal, onde as provas
são renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
204.135/SP,
julgado em
DJEN de
.
9/4/2025,
15/4/2025)
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
990.966/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
30/9/2025,
grifei.)

Documento eletrônico VDA54075319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:58
Código de Controle do Documento: 7524c366-d4c7-4dd0-9f9c-f92deddbd997

Dessa forma, o pedido da defesa não merece prosperar, pois não vislumbro
flagrante ilegalidade e teratologia na decisão impugnada, bem como o pleito de nulidade
apresentado exigiria inegável análise aprofundada de provas, o que é incompatível com a
via do
.
habeas corpus
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54075319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:58
Código de Controle do Documento: 7524c366-d4c7-4dd0-9f9c-f92deddbd997

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0418370-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 207.005 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50006406120184047008 50027957120174047008 50307934220244040000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: M M
ADVOGADOS
: RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
ADVOGADOS
: LETICIA DOMBROSKI - PR102459
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M M
ADVOGADOS
: RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
ADVOGADOS
: LETICIA DOMBROSKI - PR102459
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU
ORALMENTE:
DR.

RODRIGO
CASTOR
DE
MATTOS
(P/AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245485560818155119@
2024/0418370-0 - RHC 207005 Petição : 2025/0122239-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:16:45
Código de Controle do Documento: A3F400D2-31B4-4546-AC9C-7EA65E783766